Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717185-04.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP, EDUARDO CERQUEIRA PINTO, EDSON ANTONIO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, contra decisão exarada pelo MMo. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos Cumprimento de Sentença n. 0709441-57.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA – EPP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 192099210 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, indeferindo o pedido de inclusão dos sócios da devedora - EDSON ANTÔNIO RIBEIRO e EDUARDO CERQUEIRA PINTO -, no polo passivo do cumprimento de sentença, por reputar ausentes os elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No agravo de instrumento interposto (ID 58535088), o agravante ressalta a ausência de comprovação da integralização do capital social da empresa agravada no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pelos sócios agravados. Sustenta que a não integralização do capital social da empresa pelos sócios configura confusão patrimonial. Assevera que a prescrição intercorrente somente poderá ser suspensa por uma única vez (artigo 921, § 4o do Código de Processo Civil), de modo que a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada ensejaria prejuízos ao agravante, que continua buscando bens em nome da empresa devedora nos autos do cumprimento de sentença. Postulou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, obstando a produção de efeitos pela decisão agravada, à guisa de impedir a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Em caráter definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica em desfavor da empresa agravada, a fim de incluir no polo passivo os sócios da executada, a saber, os agravados EDSON ANTONIO RIBEIRO e EDUARDO CERQUEIRA PINTO. Comprovante de recolhimento do preparo juntado nos IDs 58535090 e 58535093. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A propósito, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para caracterizar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Na hipótese dos autos, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica da agravada ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA – EPP, sob fundamento de confusão patrimonial decorrente da não integralização do capital social da empresa pelos sócios agravados. De início, cumpre registrar que o Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (grifamos) O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Da leitura dos dispositivos legais transcritos, nota-se que a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a ocorrência de abusos perpetrados na sociedade, oriundos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. Demais disso, a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica. O professor Daniel Carnacchioni, ao discorrer a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tece algumas críticas à norma inserta no artigo 50 do Código de Processo Civil2, nos seguintes termos: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (toeira maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”. – grifos nossos. No caso em apreço, em sede de ação monitória movida pelo agravante, a empresa agravada foi condenada ao pagamento de R$ 27.326,07 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e sete centavos), valor devido a título de verbas honorárias decorrentes de contrato de prestação de serviços avençado entre as partes (ID 106195501 dos autos de origem). Diante disso, houve a distribuição do cumprimento de sentença, com a intimação da empresa para realizar o pagamento voluntário do valor devido, transcorrendo in albis o prazo assinalado (ID 128560614 dos autos de origem). Após a realização de diversas pesquisas nos sistemas conveniados, não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da executada. Assim, em petição sob ID 132791680 (autos de origem), o agravante pleiteou a comprovação da integralização do capital social da empresa no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pelos agravados EDSON ANTÔNIO RIBEIRO e EDUARDO CERQUEIRA PINTO – sócios da ENGEMAXI ENGENHARIA. Invertido o ônus da prova e concedido prazo à empresa agravada para comprovar a integralização do capital social da pessoa jurídica, esta se manifestou mediante a juntada do balanço patrimonial referente ao ano de 2016 e, em seguida, ao ano de 2013. Instaurado e processado o referido incidente, sobreveio a r. decisão agravada (ID 192099210 dos autos de origem), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, indeferindo o pedido de inclusão dos sócios da devedora EDSON ANTÔNIO RIBEIRO e EDUARDO CERQUEIRA PINTO no polo passivo da execução. Após a detida análise dos elementos coligidos, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida, porquanto eventual ausência de integralização do capital social da sociedade empresária, ao revés do que defende o agravante, não se mostra suficiente para configurar o instituto da confusão patrimonial. Como é cediço, a desconsideração da personalidade jurídica fundada na Teoria Maior (artigo 50do Código Civil) constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando estiver demonstrada a utilização abusiva da pessoa jurídica, seja decorrente de desvio de sua finalidade, seja por manifestação de confusão patrimonial. Deste modo, em juízo sumário de cognição, sobreleva observar que a situação narrada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil, estando ausentes, portanto, os pressupostos legais da desconsideração da personalidade jurídica. A corroborar este entendimento, oportuno trazer à colação ementas de julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Não há falar em incidência da Súmula no 7/STJ porque a solução da controvérsia cinge-se a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1593637 SP 2019/0293302-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021) – grifo nosso. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido" (STJ - REsp 1.784.032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 4/4/2019) – grifo nosso. Em casos similares, esta egrégia Corte de Justiça tem professado o mesmo entendimento, no sentido de que a ausência de integralização do capital da sociedade limitada não constitui fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. É o que se extrai dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. NÃO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Álvaro Augusto Lara de Souza contra decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária BSB Têxtil Ltda. para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença os seus sócios Álvaro Augusto Lara de Souza e Robert Araruna Melo, com base na não integralização do capital social da pessoa jurídica. 2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. 3. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 4. Consoante entendimento do c. STJ, "a falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.593.637/SP). 5. Ademais, a ausência de integralização do capital social não se encontra suficientemente provada. O fato foi alegado pela exequente/agravada e refutado pela executada/agravante em sede de impugnação, apresentando, inclusive, contrato social na qual consta declaração de integralização do capital social. Tratando-se de ponto controverso constitutivo do direito da exequente, a ela incumbe o ônus probatório, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. 6. Ante a ausência de fundamento idôneo a justificar a medida postulada, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido desconsideração da personalidade jurídica da BSB Têxtil Ltda - ME. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1706987, 07097570520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SUBCAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE (FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO) OU OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de empresa executada deve haver indícios de abuso da personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial (art. 50 do CC, com a redação do art. 7o da Medida Provisória no 881/2019, que institui a Declaração de Direito de Liberdade Econômica). 2. Em que pese a possibilidade de haver a desconsideração da personalidade jurídica em razão da subcapitalização, a legislação pátria não exige a integralização de capital social mínimo no momento da constituição da sociedade, ou requisitos para que haja a integralização sucessiva, de modo que tal fato isoladamente não conduz à conclusão de que houve fraude ou abuso de poder. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1657169, 07280903920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL,3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. De mais a mais, não se pode descurar da previsão contida no balanço patrimonial relativo ao ano de 2016 (ID 155649574 dos autos de origem), no sentido de que, àquela época, o capital social de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) já se encontrava integralizado. Portanto, da análise não exauriente da questão controvertida, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, tal como pretendido pelo recorrente. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024 às 14:08:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.678. [2] CARNACCHIONI. Daniel. Manual de Direito Civil. Volume Único. 2a Edição. Editora JusPodivum. p. 235.